Tribunal: TJMT
Processo: 1003631-25.2018.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL PLENO

Número Único
:

1003631-25.2018.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICO E INSTITUCIONAL (AUTOR), MUNICÍPIO DE CUIABÁ (INTERESSADO), CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ (INTERESSADO), CUIABA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 33.710.823/0001-60 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ (INTERESSADO), Câmara Municipal de Cuiabá (INTERESSADO), CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ (INTERESSADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), DANIEL DOUGLAS BADRE TEIXEIRA - CPF: 705.539.121-00 (ADVOGADO), TALITA ALESSANDRA MORI COIMBRA - CPF: 545.481.101-78 (ADVOGADO), FLAVIA FATIMA BATTISTETTI BALDO - CPF: 011.623.171-83 (ADVOGADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TRIBUNAL PLENO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
LIMINAR INDEFERIDA, À UNANIMIDADE E NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MEDIDA CAUTELAR – EMENDA DE No 40/2018 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – POTENCIAL INCONSTITUCIONALIDADE – AFRONTA ÀS PROIBIÇÕES OU INCOMPATIBILIDADES DOS TITULARES DE MANDATO ELETIVO ESTABELECIDAS NAS CONSTITUIÇÕES FEDERAL E ESTADUAL –
FUMUS BONI IURIS
NÃO DEMONSTRADO – CAUTELAR NÃO CONCEDIDA

I - Não se observa, nesse momento de cognição sumária, a presença ao menos de um dos pressupostos legais para a concessão da medida liminar, qual seja o
fumus boni iuris.

II - Isso porque, à primeira vista, os dispositivos questionados não reduzem as proibições ou incompatibilidades estabelecidas nas Constituições Federal e Estadual, uma vez que não dizem respeito a titularidade de mais de um cargo ou mandato eletivo, mas sim, apenas permitem que na eventualidade de ser suplente de cargo de Senador e Deputados Federal ou Estadual, o Vereador possa se licenciar do cargo de Parlamentar Municipal e assumir mandato temporário na Assembleia Legislativa ou no Congresso.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes pares:

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, proposta pelo
SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICO E INSTITUCIONAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
, com o fito de expungir do ordenamento jurídico as modificações da Lei Orgânica do Município de Cuiabá, estabelecidas pela Emenda de no 40/2018.

Para tanto, o requerente aduz que a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Cuiabá, ao editar a Emenda de no 40/2018, alterou a redação da alínea “a” do inciso II do artigo 19, bem como do §1o do artigo 21 da Lei Orgânica Municipal, as quais estabelecem as vedações ao Vereador e as hipóteses de licenciamento, respectivamente.

Salienta que “
a atual redação da alínea “a” do inciso II do artigo 19 da Lei Orgânica do Município de Cuiabá prevê a possibilidade de o Vereador ocupar os
cargos eletivos
de Senador, Deputado Federal e Deputado Estadual, ampliando as hipóteses previstas nas Constituições da República e do Estado de Mato Grosso.”

Ainda, ressalta que “
o §1o do artigo 21 da referida Lei Orgânica Municipal acrescenta,
além das previsões constitucionais
, que não perderá o mandato o Vereador investido em
cargos parlamentares
de Senador e Deputados Federal e Estadual, desde que não seja na condição de titular.”

Afirma que
“Considerando que a Constituição da República e a Constituição do Estado de Mato Grosso não estipularam exceções ou mais permissões para os cargos de Deputado Federal e Senador e Deputado Estadual, respectivamente, que guardam paralelismo com o cargo de Vereador, uma vez que integram o Poder Legislativo, a previsão apontada na Lei Orgânica Municipal se mostra inconstitucional, afrontando diretamente as Cartas Constitucionais Federal e Estadual.”

Enfatiza que “
a legislação municipal não pode reduzir as proibições e incompatibilidades previstas nas Constituições para o exercício da vereança, por se tratar de norma de absorção compulsória pelos Municípios, em virtude do disposto no inciso IX do artigo 29 da Carta da República”.

Nesse contexto, ao fundamento de que as modificações na Lei Orgânica Municipal, através da Emenda de no 40/2018, não guardam observância às normas estabelecidas nos artigos 54 e 56 da Constituição Federal e nos artigos 30 e 32 da Constituição do Estado de Mato Grosso, os quais, respectivamente, dispõem acerca das proibições e incompatibilidades relativas aos Deputados Federais e Senadores e Deputados Estaduais, requer a suspensão cautelar dos efeitos das partes finais da alínea “a” do inciso II do artigo 19 e do §1o do artigo 21 da Lei Orgânica do Município de Cuiabá.

No mérito, pleiteia a procedência do pedido, com a declaração da inconstitucionalidade das partes finais da alínea “a” do inciso II do artigo 19 e do §1o do artigo 21, no tocante aos cargos eletivos/parlamentares, por ofensa ao contido nos artigos 30, inciso II, alínea “b”, 32, inciso I e 173, §2o, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Antes da análise do pedido cautelar, foram requisitadas informações da requerida e do Município de Cuiabá, bem como determinada a citação do Procurador Municipal, conforme dispõem os artigos 10 da Lei de no 9.868/1999 e 125, §2° da Constituição Estadual.

Intimada, a Câmara Municipal de Cuiabá, em suas informações (fls. 52/62 - id. 2150836), defendeu a constitucionalidade da norma questionada.

Salienta que os óbices legais estabelecidos na alínea “d” do inciso II do artigo 54 da Constituição Federal, bem como na alínea “d” do inciso II do artigo 30 da Constituição do Estado de Mato Grosso, são no
“sentido de limitar que o agente político seja
titular (“dono”) de mais de um mandato
, o que significa dizer que o Parlamentar não pode, por exemplo, ser eleito para Vereador e Deputado Estadual e exercer as duas funções cumulativamente. Entretanto,
nada impede que o agente político seja titular de um mandato e suplente de outro
.

Afirma que, “
No caso concreto, os dispositivos questionados apenas regulamentam a possibilidade do
Vereador Titular
, na eventualidade de ser
suplente
de Deputado Estadual, Deputado Federal ou Senador,
se licenciar do cargo de Parlamentar Municipal para assumir mandato temporário na Assembleia Legislativa ou no Congresso
, o que não ofende em nada a Constituição Federal ou a Constituição Estadual.”

Realça “
que não consta nenhum permissivo na norma autorizando a acumulação da
titularidade de dois mandatos
, sobretudo porque disposição nesse sentido seria flagrantemente
inconstitucional
, razão pela qual houve ressalva específica atestando que, caso o Vereador assuma temporariamente outro mandato por ocasião da convocação em decorrência de ser suplente, o mesmo será considerado automaticamente licenciado da Câmara Municipal, demonstrando, portanto, que não estará investido nas duas funções cumulativamente, o que significa dizer que o Vereador não será titular (“dono”) de dois mandatos
.”

Ao final, pugna pela não concessão da medida cautelar por ausência de
fumus boni iuris
e, no mérito, que a ação seja julgada improcedente.

Por sua vez, o Procurador Municipal, no mesmo sentido das informações prestadas pela Câmara Municipal, defende a constitucionalidade da Emenda de no 40/2018, uma vez que os textos das Constituições Federal e Estadual se referem à titularidade dos cargos, ao passo em que a norma municipal questionada autoriza que os vereadores ocupem cargo de suplente (fls. 99/109 – id. 2172928).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. ARNALDO JUSTINO DA SILVA (PROMOTOR DE JUSTIÇA)

Excelentíssima Senhora Presidente, Excelentíssimos Senhores Desembargadores:

Esta Lei Municipal causou bastante controvérsia no Município de Cuiabá, várias pessoas comentaram, acharam-na estranha, falo das vozes das ruas, não falarei aqui juridicamente.

Uns entendem ser um absurdo admitir que um vereador se licencie para assumir o cargo de mandato de Deputado Estadual, por exemplo, sendo que a Constituição proíbe esse tipo de conduta.

De fato a Constituição Federal, e que também pelo Princípio da simetria, mesmo que não consta, deveria constar da Constituição Estadual, então vale como norma de Constituição Estadual também.

De fato ela proíbe que os Deputados e Senadores sejam titulares de mais de um cargo ou mandato público eletivo. Essa é a literalidade do dispositivo constitucional, que por simetria se aplica também aos Estados e Municípios.

A Câmara Municipal alegou uma questão importante aqui, que os Senhores devem refletir a respeito, inclusive citou uma decisão do Ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal, proferida no Mandado de Segurança no 33952-DF, o Ministro entendeu o seguinte:

Por isso, entendo que a melhor interpretação da disposição constante no art. 54, II, “d”, deve ser aquela que restringe o seu alcance apenas aos Deputados que titularizam mais de um cargo ou mandato público eletivo, mantendo os plenos poderes do seu regular exercício sobre ambos.

[...]

Entendo por isso, que a vedação constante no art. 54, II, “d” da CF, ao ser interpretada restritivamente, não obstaria que o impetrante, afastado do mandato de vereador, assuma temporariamente, em face da suplência, o mandato de Deputado Federal para o qual foi convocado.”

O entendimento exarado pelo Ministro Ricardo Lewandowski nesse Mandado de Segurança, que inclusive perdeu o objeto e julgamento não foi concluído, entendo ser perfeitamente possível à interpretação de que se o vereador se afastar para o exercício do mandato de Deputado, mas como suplente que era, assumiria não como titular de dois cargos ao mesmo tempo, seria possível.

Assim, o Ministério Público em parecer oral, ratifica o parecer escrito no sentido de que seja reconhecida a inconstitucionalidade, porque se fizer a interpretação literal do dispositivo, ou caso este Tribunal entenda que deve prevalecer a interpretação sistemática, racional, dada pelo Ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal, que seja interpretado essa legislação conforme a Constituição e admitido somente ao vereador assumir o cargo de deputado estadual como suplente, desde que se licencie do cargo de vereador.

É nesse sentido o parecer oral.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA, O SR. DR. LENINE PÓVOAS DE ABREU, OAB No 17120-MT.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (22o VOGAL)

Senhora Desembargadora Presidente:

Tenho uma questão preliminar e indago a Vossa Excelência se aguardo a minha vez de proferir o voto, porque pelo que entendi do Relatório da Desembargadora Serly Marcondes Alves, não há questão preliminar.

Se for conveniente, caso contrário, aguardarei a minha vez de votar, apenas por questão de lealdade com a colega.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes pares:

Conforme relatado, o requerente pretende a suspensão liminar das modificações da Lei Orgânica, estabelecidas pela Emenda de no 40/2018.

Como dito, acredita o requerente que a Emenda de no 40/2018, modificando as redações da alínea “a” do inciso II do artigo 19 e do §1o do artigo 21 da Lei Orgânica Municipal, se mostra inconstitucional, afrontando os artigos 30, inciso II, alínea “b”, 32, inciso I e 173, §2o, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Ao ver do requerente, a legislação municipal não pode reduzir as proibições e incompatibilidades previstas nas Constituições Federal e Estadual para o exercício da vereança.

Naquilo que importa, a Emenda de no 40/2018 apresenta a seguinte redação:

“Art. 1o A alínea “a”, do inciso II, do artigo 19 e o § 1o do artigo 21, ambos da Lei Orgânica do Município de Cuiabá, passam a vigorar com as seguintes redações:

“Art. 19. É vedado ao Vereador:

(...).

II – desde a posse:

a) Ocupar cargo, função de que seja demissível “ad nutum” nas entidades referidas na alínea “a”, do inciso I, salvo os cargos de Secretário Municipal ou equivalente, Secretário de Estado ou equivalente, Ministro de Estado ou equivalente, Senador, Deputado Federal e Deputado Estadual.” (NR)

(...)

“Art. 21. O Vereador poderá licenciar-se:

(...)

§ 1o Não perderá o mandato, considerando-se automaticamente licenciado, o Vereador investido no cargo de Secretário Municipal ou equivalente, Secretário de Estado ou equivalente, Ministro de Estado ou equivalente ou ainda cargo parlamentar, tais como Senador, Deputado Federal e Deputado Estadual, desde que não seja na condição de titular.” (NR)

(...)

Art. 2o Esta emenda à lei orgânica entra em vigor na data de sua publicação.”

Por sua vez, ao tratar das proibições e incompatibilidades dos Deputados Federais e Senadores, dispõem os artigos 54 e 56 da Constituição Federal:

“Art. 54. Os Deputados e Senadores não poderão:

I - desde a expedição do diploma:

a) firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes;

b) aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que sejam demissíveis "ad nutum", nas entidades constantes da alínea anterior;

II - desde a posse:

a) ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer função remunerada;

b) ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis "ad nutum", nas entidades referidas no inciso I, "a";

c) patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere o inciso I, "a";

d) ser titulares de mais de um cargo ou mandato público eletivo.”

“Art. 56. Não perderá o mandato o Deputado ou Senador:

I - investido no cargo de Ministro de Estado, Governador de Território, Secretário de Estado, do Distrito Federal, de Território, de Prefeitura de Capital ou chefe de missão diplomática temporária;

II - licenciado pela respectiva Casa por motivo de doença, ou para tratar, sem remuneração, de interesse particular, desde que, neste caso, o afastamento não ultrapasse cento e vinte dias por sessão legislativa.

(...)”
(original sem grifo).

Já os artigos 30, inciso II, alínea “b”, e 32, inciso I, da Constituição do Estado de Mato Grosso, ao cuidar das proibições e incompatibilidades dos Deputados Estaduais, prescrevem que:

“Art. 30 Os Deputados Estaduais não poderão:

I - desde a expedição do diploma:

a) firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes;

b) aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que sejam demissíveis “ad nutum”, nas entidades constantes da alínea anterior;

II - desde a posse:

a) ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer função remunerada;

b) ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis “ad nutum” nas entidades referidas no inciso I, “a”;

c) patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere o inciso I, “a”;

d) ser titulares de mais de um cargo ou mandato público eletivo.”

“Art. 32 Não perderá o mandato o Deputado Estadual:

I - investido no cargo de Ministro de Estado, Secretário de Estado e de Prefeitura da Capital;

II - licenciado pela Assembleia Legislativa por motivo de doença, ou para tratar, sem remuneração, de interesse particular, desde que, neste caso, o afastamento não ultrapasse cento e vinte dias por sessão legislativa.

II - licenciado pela Assembleia Legislativa por motivo de doença ou para tratar, sem remuneração, de interesse particular, desde que, neste caso, o afastamento não ultrapasse 180 (cento e oitenta) dias por Sessão Legislativa. (Redação dada pela EC no 68/2014)

(...)” (original sem grifo)

Pois bem, do confronto analítico das modificações da Lei Orgânica do Município de Cuiabá, estabelecidas pela Emenda de no 40/2018, bem como dos artigos 54 e 56 da Constituição Federal e dos artigos 30 e 32 da Constituição do Estado de Mato Grosso, não parece indene de dúvidas o
fumus boni iuris
invocado pelo requerente como fundamento da tutela cautelar.

Isso porque, à primeira vista, os dispositivos questionados não reduzem as proibições ou incompatibilidades estabelecidas nas Constituições Federal e Estadual, uma vez que não dizem respeito a
titularidade de mais de um cargo ou mandato eletivo
, mas sim, apenas permitem que na eventualidade de ser
suplente
de cargo de Senador e Deputados Federal ou Estadual, o Vereador possa se licenciar do cargo de Parlamentar Municipal e assumir
mandato temporário
na Assembleia Legislativa ou no Congresso.

Além disso, da mesma forma como no inciso I do artigo 56 da Constituição Federal e no inciso I do artigo 32 da Constituição do Estado de Mato Grosso, respectivamente, os Parlamentares Federais e Estaduais, quando investidos no cargo de Secretário de Prefeitura de Capital, não perdem o mandato, tenho que os Vereadores, ao assumirem temporariamente cargo de Senador e Deputados Federal ou Estadual, também não devem perder o seu mandato, em observância ao princípio da simetria, conforme o artigo 29, inciso IX, da Constituição Federal,
in verbis
:

“Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos:

(...);

IX -
proibições e incompatibilidades, no exercício da vereança, similares, no que couber, ao disposto nesta Constituição para os membros do Congresso Nacional e na Constituição do respectivo Estado para os membros da Assembleia Legislativa
;”

Desse modo, ante a ausência de ao menos um dos pressupostos legais para a concessão da medida liminar, não há de se falar na suspensão dos efeitos da novidade legislativa.

Ante o exposto,
NÃO CONCEDO
a liminar.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1o VOGAL)

De acordo com o voto da relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGES (4a VOGAL)

De acordo com o voto da relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (5a VOGAL)

De acordo com o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (6o VOGAL)

De acordo com o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (7o VOGAL)

De acordo com o voto da relatora.

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (9o VOGAL)

Senhora Presidente:

Indago se o Desembargador Luiz Carlos da Costa ainda têm interesse em suscitar a questão preliminar, pois prefiro ouvi-lo antes de proferir o meu voto.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (PRESIDENTE)

Desembargador Luiz Carlos da Costa:

Vossa Excelência insiste na questão preliminar?

V O T O (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA SUSCITADA DE OFÍCIO)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (22o VOGAL)

Senhora Presidente e eminentes pares:

O
Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional do Estado de Mato Grosso
propôs ação direta de inconstitucionalidade contra a
emenda à

Lei Orgânica do Município de Cuiabá no 40, de 15 de março de 2018
.

[...] O Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e constitucionais (Artigo 9o, caput e §2o, da Lei Complementar Estadual no 416/2010, artigo 2o, IV, do Ato Administrativo no 670/2018-PGJ e Portaria no 649/2017-PGJ), com fundamento no artigo 96, inciso I, alínea ‘d’, c/c artigo 124, inciso III, da Constituição Estadual, vem à presença de Vossa Excelência propor a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade em face das partes finais da alínea ‘a’, inciso II, artigo 19 e do §1o, artigo 21, da Lei Orgânica do Município de Cuiabá, no tocante aos cargos eletivos/parlamentares, em razão dos fatos e fundamentos a seguir expostos. [...]. (Id 1914089).

Dispõe a Constituição da República Federativa do Brasil:

Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade:

I - o Presidente da República;

II - a Mesa do Senado Federal;

III - a Mesa da Câmara dos Deputados;

IV - a Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal;

V - o Governador de Estado ou do Distrito Federal;

VI - o Procurador-Geral da República
;

VII - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;

VIII - partido político com representação no Congresso Nacional;

IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. [...]. [sem negrito no original]

O artigo 125, § 2o, estabelece que “
cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão
”.

A Constituição do Estado de Mato Grosso elenca o rol dos legitimados, para a propositura de ação direta de constitucionalidade:

Art. 124 São partes legítimas para propor a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal em face desta Constituição:

I - o Governador do Estado;

II - a Mesa da Assembleia Legislativa;

III - o Procurador-Geral de Justiça;

IV - o Procurador-Geral do Estado;

V - o Procurador-Geral da Defensoria Pública;

VI - o Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil;

VII - partido político com representação na Assembleia Legislativa;

VIII - federação sindical ou entidade de classe de âmbito estadual;

IX - o Prefeito, a Mesa da Câmara de Vereadores ou partido político com representação nesta, quando se tratar de lei ou ato normativo municipal.

Em consequência, o rol de legitimados para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal em face da Constituição do Estado de Mato Grosso está indicado,
numerus clausus
, no artigo 124 desta, à semelhança do estatuído no artigo 103, da Constituição da República Federativa do Brasil.

O Supremo Tribunal Federal já explicitou que os legitimados são elencados na Constituição em rol taxativo, sem possibilidade jurídica de interpretação extensiva, ampliativa ou analógica:

[...] O círculo de sujeitos processuais legitimados a intervir na ação direta de inconstitucionalidade revela-se extremamente limitado,
pois nela só podem atuar aqueles agentes ou instituições referidos no art. 103 da Constituição
, além dos órgãos de que emanaram os atos normativos questionados. [...]. (STF, Tribunal Pleno, ADI 1254/RJ AgR, relator Ministro celso de mello, publicado no Diário da Justiça em 19 de setembro de 1997). [partes com e sem negrito no original]

[...] A Constituição da República, ao disciplinar o tema concernente a quem pode ativar, mediante ação direta, a jurisdição constitucional concentrada do Supremo Tribunal Federal, ampliou, significativamente,
o rol - sempre taxativo - dos que dispõem da titularidade de agir em sede de controle normativo abstrato
. [...]. (STF, Tribunal Pleno, ADI 1875/DF AgR, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça em 12 de dezembro de 2008). [partes com e sem negrito no original]

Agravo regimental. Ação direta de inconstitucionalidade. Ilegitimidade recursal do Estado-membro nas ações de controle concentrado de constitucionalidade. Agravo não provido.

1. A teor da jurisprudência da Corte, a legitimidade recursal no controle concentrado é paralela à legitimidade processual ativa, não se conferindo ao ente político a prerrogativa de recorrer das decisões tomadas pela Corte em sede de ação direta, seja de modo singular (art. 4o, parágrafo único, da Lei no 9.868/99) seja colegiadamente (art. 26 da mesma legislação). A jurisprudência da Corte não merece qualquer tipo de revisão, uma vez que espelha a decorrência lógica da previsão, em rol taxativo, dos legitimados a provocar o processo objetivo de controle de constitucionalidade e a nele atuar como partes (CF, art. 103).

2. Agravo ao qual se nega provimento. (STF, Tribunal Pleno, ADI 1663/AL AgR-AgR, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de agosto de 2013).

Desse modo, a legitimidade
ad causam
para a propositura é exclusiva daquele expressamente nominado na Constituição; logo, não pode ser objeto de delegação, em sentido lato, transferência etc., como também está impedido de se fazer representar por terceiro, inclusive, por advogado, nem mesmo com outorga de mandato por instrumento público.

De fato, no caso, a legitimidade ativa
ad causam
para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal em face da Constituição do Estado de Mato Grosso
é exclusiva do Procurador-Geral de Justiça
, caso contrário aquela teria sido atribuída à Procuradoria-Geral de Justiça.

Por outro lado, a Lei Complementar do Estado no 416, de 22 de dezembro de 2010, que instituiu a Lei Orgânica e o Estatuto do Ministério Público de Mato Grosso, não autoriza, como não poderia ser diferente, a “delegação” de
legitimidade ativa ad causam
do Procurador-Geral de Justiça conferida pela Constituição do Estado de Mato Grosso, em harmonia com a Constituição da República Federativa do Brasil, a outro agente político.

No entanto, editou o Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, o Ato Administrativo no 613, de 19 de julho de 2017, que dispõe, no ponto de interesse:

[...] O Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o previsto no artigo 9o da Lei Complementar Estadual no 416/2010, com redação dada pela Lei Complementar Estadual no 593/2017;

Resolve:

Art. 1o Dividir a Subprocuradoria-Geral de Justiça em Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídica e Institucional e Subprocuradoria-Geral de Justiça Administrativa.

Art. 2o Delegar, com reserva de iguais poderes, ao Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional as seguintes atribuições:

I - assistir e representar o Procurador-Geral de Justiça no desempenho de suas funções e em sua representação política e social;

II - impetrar, no interesse do Ministério Público, mandados de injunção, quando a inexistência de norma regulamentadora estadual ou municipal, de qualquer dos poderes, inclusive da administração indireta, tornar-lhe inviável o exercício de direitos assegurados em normas constitucionais e infraconstitucionais;

III - impetrar, além de mandado de segurança, qualquer outro procedimento judicial para a defesa dos direitos e interesses do Ministério Público;

IV - propor ação de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal, contestados em face da Constituição Estadual e ação de inconstitucionalidade por omissão em face de preceito da Constituição Estadual;

V - propor representação para fins de intervenção do Estado nos Municípios para assegurar a observância dos princípios indicados na Constituição do Estado, bem como para prover a execução de lei, de ordem ou decisão judicial;

VI - exercer as atribuições do Ministério Público nos processos referidos neste artigo e em seus incidentes, bem como interpor os recursos correspondentes, inclusive quando a ação tiver sido proposta por terceiros;

VIII - fazer uma análise preliminar das representações que envolvam as autoridades nominadas no art. 29, VIII, da Lei Federal 8625/93;

IX - propor e manifestar nas ações civis que possam resultar em perda do cargo de membro do Ministério Público vitalício;

X - representar, de ofício ou por provocação, aos órgãos censórios competentes, sobre faltas disciplinares ou incontinência de conduta de autoridades judiciárias;

XI - representar o Ministério Público nas sessões plenárias do Tribunal de Justiça;

XII - dirimir conflitos de atribuição entre membros do Ministério Público;

XIII - representar o Ministério Público perante os Tribunais Superiores e perante os Conselhos Nacionais do Ministério Público e de Justiça;

XIV - exercer, sem prejuízo das atribuições dos respectivos coordenadores, as atribuições do Nare e Naco Cível e Criminal.

XV - outras atribuições jurídicas ou institucionais do Procurador Geral, bem como as atribuições administrativas delegadas ao Subprocurador-Geral Administrativo nas suas ausências e impedimentos. [...].

Assim, ao editar, o Procurador-Geral de Justiça, no particular, o Ato Administrativo no 613, de 19 de julho de 2017 a pretexto de delegar atribuições, com a sempre devida e respeitosa vênia, pretendeu adicionar ao rol constante da Constituição do Estado de Mato Grosso, mais um legitimado para a propositura da ação direta de constitucionalidade, o Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional:

[...] No inc. III do art. 118 da Constituição do Estado de Minas Gerais se estabelece
a legitimidade do Procurador-Geral de Justiça para propositura de ação direta de inconstitucionalidade e, aplicando-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
mutatis mutandis
, essa legitimidade deve ser exercida pessoalmente, vale dizer, o Procurador-Geral de Justiça deve assinar a petição da ação direta e os recursos subsequentes, se interpostos
. [...]. (STF, decisão monocrática, RE 882238/MG, relatora Ministra Carmén Lúcia, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de agosto de 2015). [sem negrito no original]

Mais. Outorgou a si próprio o poder de inserir outros legitimados, como se pudesse
delegar legitimidade ativa ad causam
, quando esta “
decorre diretamente do texto constitucional
”:

[...] Nos processos de ação direta de inconstitucionalidade, quem está em juízo, atuando e postulando, é aquele a quem a Carta Federal atribuiu legitimação ativa
ad causam
– o Governador do Estado, por exemplo. Note-se que não é a pessoa estatal o autor da ação. Não é o Estado-membro – que não possui
legitimatio
ativa
ad causam
– quem ajuíza a ação direta de inconstitucionalidade. A Mesa de sua Assembleia Legislativa poderá fazê-lo, pois tanto ela quanto o Governador
possuem
, ambos, de modo autônomo, qualidade para agir. Essa legitimidade
falece
à pessoa jurídica do Estado.

Convém acentuar, neste ponto, que as formulações doutrinárias referentes à
teoria dos órgãos do Estado
bem distinguem dois aspectos da questão:
um
, concernente à
imputação
da atividade funcional do órgão à pessoa jurídica;
outro
, relativo à representação da própria entidade (pessoa Jurídica de direito público). O magistério de
Hely Lopes Meirelles
(‘Direito Administrativo Brasileiro’, p. 42/43, 13a. ed. 1987, RT) é lapidar,
verbis
:

‘Os
órgãos
integram a estrutura do Estado (...). Por isso mesmo, os órgãos não têm personalidade jurídica, nem vontade própria, que são atributos do corpo (...). A atuação dos órgãos é imputada à pessoa jurídica que eles integram,
mas nenhum órgão a representa juridicamente
. A representação legal da entidade é atribuição de determinados
agentes
(pessoas físicas), tais como os Procuradores (...). Não se confunda, portanto, a imputação da atividade funcional do órgão à pessoa jurídica, com a representação desta perante a Justiça (...). Não há entre a entidade e seus órgãos relação de representação ou de mandato, mas sim de
imputação
(...).’

Ora, o Chefe do Poder Executivo local não está em juízo, perante esta Corte, na ação direta, em nome do Estado. Atua em nome próprio, investido de legitimidade ativa
ad causam
originária, que decorre diretamente do texto constitucional. Está, o Governador, em juízo, por si. Não o Estado-membro, por intermédio dele. Inadmissível, assim, a intervenção do Procurador-Geral do Estado. [...]. (Trecho do voto do Relator: STF, Tribunal Pleno, ADI 127/AL MC-QO, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça em 4 de dezembro de 1992). [com negrito no original]

De resultado, o
Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional do Estado de Mato Grosso
não está legitimado a propor ação direta de inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo municipal.

É verdade que já admiti a legitimidade ativa da Procuradoria-Geral de Justiça Adjunta, agora, Subprocuradoria-Geral de Justiça para propor ação direta de inconstitucionalidade, ante o argumento de delegação, que nada obstante absurdo, acabou por ser admitido por mim.

No entanto, decorre da própria racionalidade do discurso jurídico que os posicionamentos firmados sejam provisórios, passíveis, portanto, de alteração sempre que um
melhor argumento,
tal como explicita Habermas, se imponha na prática comunicativa.

No discurso, o convencimento é condicionado pela ‘coação do melhor argumento’, no sentido de que sua racionalidade consiste na submissão racional ao melhor argumento. Não se pode abrir mão do melhor argumento e deixar de acatá-lo sem deixar de ser ‘racional’ no discurso. Só se pode fazê-lo, portanto, recorrendo-se à ação estratégica. A racionalidade da própria argumentação está assentada em se acatar o melhor argumento (ou seja, aquele que possui melhores razões para resistir às críticas opostas), e quem entra em um discurso assume pragmaticamente a obrigação ilocucionária de acatá-lo. Por ‘melhor argumento’ devemos entender aquele que melhor resiste às críticas levantadas pelos outros envolvidos no discurso, o que significa que a determinação de qual seja o melhor argumento só pode ser apresentada no próprio discurso, pragmaticamente, e não de maneira absoluta e prévia à comunicação estabelecida na comunidade real de comunicação. Como lembra Habermas, o que seja uma ‘boa razão’ deverá ser decidido na própria argumentação (Habermas, 1996b: 50). Portanto, não devemos pensar em algo como um idealismo ou uma ontologização do melhor argumento. Os argumentos temporariamente tidos por melhores, sobretudo em uma sociedade pluralista, podem ser revistos diante de novos argumentos que resistam às críticas opostas de maneira ainda melhor. (GALUPPO, Marcelo Campos.
Igualdade e diferença: Estado democrático de direito a partir do pensamento de Habermas
. Belo Horizonte: Mandamentos, 2002, p. 131).

Dessa forma, à míngua de pressuposto indispensável ao processamento da ação direta de inconstitucionalidade, qual seja a legitimidade ativa para a causa, não é juridicamente admissível o recebimento da inicial.

Em conclusão, voto no sentido de
declarar extinto o processo, sem resolução do mérito
.

É como voto.

QUESTÃO DE ORDEM (ART. 10 DO CPC)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (10o VOGAL)

Senhora Presidente e eminentes pares:

Existe outra questão de ordem.

Ouvi atentamente o voto do eminente Desembargador Luiz Carlos da Costa, a quem respeito pelos seus conhecimentos jurídicos. Entretanto, entendo que não devemos neste momento votar essa preliminar, porque violaria o art. 10 do Código de Processo Civil, que também é aplicado em sede de Mandado de Segurança nos Tribunais, isto é, o princípio da não surpresa.

Entendo que o art. 10 do Código de Processo Civil é enfático ao dizer que é aplicável até mesmo em questões de ordem pública, e sobre a égide do princípio do contraditório e da ampla defesa, não podemos nos manifestar.

Suscito essa questão de ordem, porque de respeito, não podemos conhecer de plano essa questão de ordem suscitada pelo eminente Desembargador Luiz Carlos da Costa, devemos abrir vista ao Ministério Público para se manifestar, apenas assim, formalmente estaríamos corretos.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (22o VOGAL)

Pensei e não explicitei.

Segundo o Regimento Interno, se no decorrer do julgamento surgir questão nova, poderá o relator pedir vista dos autos.

Formulei a questão de ordem, no sentido de entender que a relatora pediria vista para analisar a questão.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (PRESIDENTE)

Desembargador Luiz Carlos da Costa:

O Dr. Arnaldo Justino da Silva solicitou vista dos autos para pronunciar-se sobre a questão ora colocada.

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Senhora Presidente:

Antes de dar vista dos autos ao Procurador de Justiça, tenho que me manifestar acerca das duas questões suscitadas, porque posso não conhecer da preliminar arguida pelo Desembargador Luiz Carlos da Costa.

E digo, o meu entendimento é completamente diferente, existe julgados em sentido contrário, a questão delegada é uma questão legal e existe posicionamento no Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (PRESIDENTE)

Desembargadora Serly Marcondes Alves:

O Desembargador Luiz Carlos da Costa suscitou-se a preliminar de ilegitimidade ativa, na sequência o Desembargador Sebastião de Moraes Filho pontuou a necessidade de ouvir a outra parte, em virtude do princípio da não surpresa.

E o Dr. Arnaldo Justino da Silva solicitou vista dos autos para se pronunciar a respeito da matéria.

V O T O (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA SUSCITADA PELO DES. LUIZ CARLOS DA COSTA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Senhora Presidente:

Minha intenção é sempre economizar tempo, a fim de não ficarmos tempo demasiado sobre essa questão. Acredito que o Dr. Arnaldo Justino da Silva pode nos ajudar, bem como o advogado aqui presente.

Entendo que a fundamentação respeitosa do Desembargador Luiz Carlos da Costa deve ser conhecida e afastada, pois é uma questão de interpretação. E nesse caso, a minha interpretação difere do eminente Desembargador.

Tenho entendimento de que o Subprocurador, em função delegada, pode manifestar-se e ajuizar ação direta de inconstitucionalidade, inclusive há vários julgados nesse sentido, penso que é a mesma figura dos juízes auxiliares dentro do Tribunal de Justiça.

Com essas breves considerações, conheço e afasto a preliminar de ilegitimidade ativa, desde que ouvido o advogado e o Ministério Público presentes neste momento no plenário.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (10o VOGAL)

Senhora Presidente:

Antes de votarmos a preliminar suscitada pelo Desembargador Luiz Carlos da Costa, penso que teríamos que votar a questão de ordem que suscitei.

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Desembargador Sebastião de Moraes Filho:

Como as partes interessadas estão presentes na sessão de julgamento, se sentirem-se preparadas, poderão se manifestar.

EXMO. SR. DR. ARNALDO JUSTINO DA SILVA (PROMOTOR DE JUSTIÇA)

Excelentíssima Senhora Presidente, Excelentíssimos Senhores Desembargadores, Excelentíssimo Senhor Procurador:

A questão preliminar suscitada pelo eminente Desembargador Luiz Carlos da Costa, não é uma questão nova, como bem disse a Desembargadora Serly Marcondes Alves, o Subprocurador Geral de Justiça teve oportunidade de se manifestar a respeito, inclusive na mesma linha de raciocínio explicado pela relatora.

Apesar de a Constituição Estadual dar legitimidade ao Procurador Geral de Justiça, por uma questão administrativa, não há a possibilidade estar em todos os lugares ao mesmo tempo e praticar todos os atos necessários ao desempenho de sua função, por isso a lei e a Constituição Federal admitem a delegação de funções.

E neste caso, o Subprocurador Geral de Justiça age como delegatário, ou seja, como se fosse o Procurador Geral de Justiça, pois possui delegação. Assim, quando comparece perante Vossas Excelências é como se estivesse em espírito e corpo do Procurador Geral de Justiça.

Nesse sentido, o Ministério Público manifesta oralmente pela rejeição da preliminar alegada.

É o parecer.

MANIFESTAÇÃO ORAL (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA)

USOU DA PALAVRA O PROCURADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ, DOUTOR LENINE PÓVAS DE ABREU, OAB No 17120-MT.

Excelentíssima Senhora Presidente:

De fato, quando me deparei com essa ação, essa questão preliminar veio-me à cabeça, mas deixei de arguir porque o Plenário do Tribunal de Justiça de Mato Grosso já têm posicionamento consolidado no sentido de que é plenamente possível ao Subprocurador Geral de Justiça aviar a ação direta de inconstitucionalidade, embora eu tenha um posicionamento técnico diverso.

Entretanto, em homenagem ao princípio da colegialidade, peço vênia ao Desembargador Luiz Carlos da Costa e não vejo óbice em receber a ação.

V O T O (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA SUSCITADA DE OFÍCIO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Rechaço a preliminar de ilegitimidade ativa, e não concedo a liminar pretendida, porque não percebi o
fumus boni iuris.

V O T O (RATIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1o VOGAL)

De acordo com o voto da relatora.

V O T O (RATIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA GONÇALVES RODRIGUES (4a VOGAL)

Com a devida vênia a manifestação do nobre colega, Desembargador Luiz Carlos da Costa, voto de acordo com a relatora.

V O T O (RATIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (5a VOGAL)

De acordo com o voto da relatora.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (6o VOGAL)

Peço vênia para acompanhar o voto do Desembargador Luiz Carlos da Costa.

V O T O (RATIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (7o VOGAL)

De acordo com o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (9o VOGAL)

Senhora Presidente e eminentes pares:

Se de fato houve a delegação formalmente para que o subprocurador apresentasse a presente ação, não tenho dúvida em pedir vênia ao eminente Desembargador Luiz Carlos da Costa, que suscitou a preliminar, pois não fez questão de ordem, apenas solicitou para se manifestar em primeiro lugar quanto a essa preliminar.

Entendo que têm certa razão, pois se não houve a delegação formal e se o Subprocurador Geral não subscreveu junto, não possui legitimidade.

Se abrirmos precedente, qualquer cidadão poderá ajuizar ação direta de inconstitucionalidade, não sei como justificar perante este Plenário, porque fugiríamos daqueles
numerus clausus
que a Constituição Federal enumerou.

Acolho a questão de ordem suscitada pelo eminente colega Desembargador Luiz Carlos da Costa, para não conhecer da ação direta de inconstitucionalidade e julgá-la extinta, sem julgamento do mérito.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (9o VOGAL)

Eminentes Pares:

Formado o contraditório, cumprido o requisito do art. 10 do CPC/2015 nesta oportunidade, peço vênia à eminente relatora, porque entendo que é
numerus clausus,
de modo que o Subprocurador não detêm poderes para propor esta ação direta de inconstitucionalidade.

Acompanho o voto do Desembargador Luiz Carlos da Costa.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (13o VOGAL)

Senhora Presidente:

Por enquanto, seguirei os precedentes desta Corte, que em situações semelhantes entenderam pela possibilidade de delegação e que não gera vício de iniciativa da propositura da ação direta de inconstitucionalidade.

Entretanto, confesso a Vossas Excelências que tenho uma preocupação, porque rigorosamente parece-me que são situações distintas, uma é agir por delegação, outra é agir em nome do Procurador Geral de Justiça.

Acredito que a ação direta de inconstitucionalidade não pode ser proposta pelo Procurador Geral de Justiça Adjunto, pois possui função institucional própria, penso que a ação deveria ser proposta pelo Procurador Geral de Justiça, pois não é o Estado de Mato Grosso e nem o Município - aliás, o Desembargador Luiz Carlos da Costa em voto fala acerca do assunto com muita precisão - a ação não é proposta pela pessoa jurídica de direito público, mas pelo titular dos cargos elencados na Constituição do Estado.

Dessa forma, acredito que esta ação deveria ser proposta pelo Procurador Geral de Justiça. A pergunta é: precisa ser pessoalmente?

Penso que na eventualidade de o Procurador Geral da Justiça encontrar-se doente ou impedido por alguma razão, quem estiver institucionalmente o substituindo é quem fará a propositura dessa natureza de ação, por conta da restrição dos legitimados, que é
numerus clausus
, não é exemplificativo.

Tecnicamente, seguirei o precedente desta corte, mas prometo examinar com mais profundidade essa delegação, que inclusive é vedada nos atos privativos. É interessante, pois fica uma questão incoerente, ouvi na leitura do voto do Desembargador Luiz Carlos da Costa, que a lei veda até a interposição de recurso pelo Procurador de Justiça quando o ato for privativo. Ora, como pode ser permitido propor a ação e vedado recorrer?

Diante dessas incoerências, prometo que examinarei a questão, mas por enquanto acompanharei o precedente, mas ressalto essa minha preocupação, essa distinção que a princípio faço. Porque uma coisa é uma delegação para um órgão institucional com funções próprias, uma vez que a função da Subprocuradoria Adjunta que me consta não é só propor ação direta de inconstitucionalidade, são várias funções que são indelegáveis. Outra coisa é substituir eventualmente o Procurador Geral de Justiça nas situações em que eventualmente esteja, por exemplo, em viagem para Brasília, ou por qualquer razão quem está no cargo naquele momento.

Faço essa ressalva, examinarei essa matéria, mas entendo que a colocação do Desembargador Luiz Carlos da Costa merece ser examinada por esse Plenário.

Acompanho a Relatora, mas faço essa reflexão sobre esses pontos que coloquei a respeito da matéria.

Como não está em julgamento o mérito, e a ação pode ser extinta a qualquer tempo, trata-se apenas da análise da liminar, de forma que terei tempo para examinar essa questão no mérito.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (15o VOGAL)

Senhora Presidente;

Pelos mesmos motivos que o Desembargador Guiomar Teodoro Borges elencou, peço vênia à relatora para acompanhar a divergência.

Nota-se que o dezoito da pauta tem como requerente da Ação Direta de Inconstitucionalidade a Procuradoria Geral de Justiça, mas neste o requerente é o Subprocurador Geral de Justiça.

Penso que uma coisa é ser ato privativo, pode ser assinado por outro membro, mas não uma ação em nome de outro órgão, porque pelo que entendi o Subprocurador Geral de Justiça, jurídico e institucional do Estado de Mato Grosso, ou seja, quando que se trata de um órgão da Procuradoria, e é taxativo quando se fala em Procurador- Geral.

Por esses motivos e somado a tudo o que o Desembargador Guiomar Teodoro Borges elencou, acompanho a divergência.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (16o VOGAL)

De acordo com o voto do Desembargador Luiz Carlos da Costa, embora tenha votado em sentido contrário, mas com o fundamento que utilizou, acompanho a divergência.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARCIE CLAUDINO DA SILVA (17a VOGAL)

Peço vênia à douta relatora, tenho voto proferido no mesmo sentido do voto do Desembargador Luiz Carlos da Costa, de forma que acompanho a divergência.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1o VOGAL)

Peço vênia à relatora para aderir ao voto da divergência.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (19a VOGAL)

De acordo com o voto do Desembargador Luiz Carlos da Costa.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (20o VOGAL)

Senhora Presidente:

Não apenas pela deferência ao Desembargador Luiz Carlos da Costa sobre o tema, que atribuiu o primeiro questionamento no momento em que fiz essa reflexão, mas também para buscar uniformidade.

O Desembargador Pedro Sakamoto chamou-me à atenção ser relator de uma ação direta de inconstitucionalidade, pautada para esta sessão, e enfrentará a matéria, assim tratará um estudo em que conjuga a Lei Nacional do Ministério Público e a atual Lei Orgânica do Ministério Público de Mato Grosso de modo que peço vista dos autos, para melhor analisar.

.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (21o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FIHO (23o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (24o VOGAL)

Senhora Presidente:

Fiz um estudo aprofundado a respeito dessa matéria, o Desembargador Marcos Machado mencionou que seria levado a julgamento nesta sessão, no entanto não haverá o julgamento deste processo especificamente.

Como eu havia feito o estudo a respeito da legitimação do Subprocurador para propor a ação direta de inconstitucionalidade, tenho um voto bastante longo, no qual ouso divergir do nobre Desembargador Luiz Carlos da Costa, constitucionalista de primeira linha.

Portanto, esse tema será melhor esclarecido pelo Desembargador Marcos Machado, de modo que aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (25a VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (26o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (28o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA (29a VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (PRESIDENTE)

Adiada a continuação do julgamento em face do pedido de vista do Desembargador Marcos Machado.

EM 10 DE JULHO DE 2018:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM FACE DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 20o VOGAL - DES. MARCOS MACHADO. A RELATORA REJEITOU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA SUSCITADA PELO DES. LUIZ CARLOS DA COSTA E INDEFERIU A LIMINAR SENDO ACOMPANHADA PELOS 4o, 5o, 7o E 13o VOGAIS. OS 1o, 6o, 9o, 10o, 15o, 16o, 17o E 19o VOGAIS. ACOLHERAM A PRELIMINAR. AGUARDAM O PEDIDO DE VISTA OS 21o, 23o, 24o, 25o, 26o, 28o E 29o VOGAIS. O MINISTÉRIO PÚBLICO EM MANIFESTAÇÃO ORAL REJEITOU A PRELIMINAR E O ADVOGADO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ, TAMBÉM MANIFESTOU DISCORDÂNCIA QUANTO A MESMA.

A DESA. MARIA HELENA PÓVOAS MANIFESTOU IMPEDIMENTO.

SESSÃO DE 27 DE AGOSTO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (PRESIDENTE)

Eminentes Pares:

Trata-se de continuação de julgamento iniciada em 10 de junho de 2018, ressalto que a morosidade para retomada do julgamento não ocorreu por culpa da relatora ou de qualquer outro membro, mas devido a vários percalços ocorridos no trâmite processual. Foi suscitado conflito de competência, houve decisão do Órgão Especial para manter no Tribunal Pleno.

A relatora Desembargadora Serly Marcondes Alves colocou em julgamento o pedido de liminar, na oportunidade o Desembargador Luiz Carlos da Costa suscitou a preliminar de ilegitimidade ativa do Subprocurador-Geral da Justiça para assinar ações direta de inconstitucionalidade (ADIs), o tema hoje está pacificado, o Desembargador Marcos Machado pediu vista dos autos. Nesse intervalo de tempo, a inicial foi ratificada pelo Procurador Geral da Justiça.

O processo foi encaminhado ao Órgão Especial, mas como havia iniciado o julgamento, inclusive com a colheita de votos, então, entendeu-se que o processo deveria voltar para continuação de julgamento pelo Tribunal Pleno, de modo que não poderia ser redistribuído ao Órgão Especial como os outros foram.

Acredito que o pedido de vista do Desembargador Marcos Machado ficou sem efeito e a preliminar arguida pelo Desembargador Luiz Carlos da Costa foi sanada pela ratificação da inicial pelo Procurador-Geral da Justiça.

De modo que indago ao Desembargador Luiz Carlos da Costa se dispensa a preliminar, ante a regularização pelo Procurador-Geral da Justiça?

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (19o VOGAL)

Eminentes Pares:

Suscitei esta questão de legitimidade ativa, no entanto, ante a ratificação do Procurador-Geral de Justiça, está sanada a irregularidade de representação processual, portanto esta resolvida a questão preliminar por mim levantada.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (17o VOGAL)

Senhor Presidente:

Retiro o pedido de vista, como Vossa Excelência explicou, o Ministério Público corrigiu as representações.

De acordo com o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1o VOGAL)

De acordo com o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (5o VOGAL)

De acordo com o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (8o VOGAL)

De acordo com o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (9o VOGAL)

De acordo com o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (13o VOGAL)

De acordo com o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (14o VOGAL)

De acordo com o voto da Relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (15a VOGAL)

De acordo com o voto da Relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (16a VOGAL)

De acordo com o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (17o VOGAL)

Estou de acordo com o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (18o VOGAL)

De acordo com o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (19o VOGAL)

De acordo com o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (20o VOGAL)

De acordo com o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (21o VOGAL)

De acordo com o voto da Relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (22a VOGAL)

De acordo com o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (23o VOGAL)

De acordo com o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (25o VOGAL)

De acordo com o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (2o VOGAL)

Senhor Presidente:

Abstenho-me de votar. Não estava presente antes nas sessões e não compreendi bem a questão.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (7o VOGAL)

De acordo com o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (11o VOGAL)

De acordo com o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (10o VOGAL)

Abstenho-me de votar.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (24a VOGAL)

De acordo com o voto da Relatora.

EM 27 DE AGOSTO DE 2020:

À UNANIMIDADE NEGARAM A LIMINAR, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.